Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718996-07.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THEO FABRICIO NERY LOPES RECORRIDO: RODRIGO DOS SANTOS BINDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RELAÇÃO CIVIL ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDUTA VEDADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da sentença, o que depende da interposição de recurso próprio. 2. A ação de rescisão de contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária não envolve matéria de cunho societário e sim questão relacionada a direito obrigacional e contratual. 3. Nos termos do artigo 1.003 do Código Civil, o registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros, conferindo efeito erga omnes ao contrato, mas não entre os contratantes (cedente e cessionário). 4. Disciplina o artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva está relacionado com o princípio da confiança, impondo aos contratantes comportarem-se de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança provocada no outro. 5. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 985, 999, 1.003 e 1.053, todos do Código Civil, sustentando ser devida a restituição do aporte financeiro feito, porquanto não realizada a alteração contratual para a inclusão da recorrente no contrato social empresa. Discorre acerca do descumprimento da cláusula quinta do instrumento particular, pugnando pela resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial à apontada ofensa aos artigos 884, 985, 999, 1.003 e 1.053, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002